Tribunal: TJPA
Processo: 0803034-41.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803034-41.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO LOW DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 18 anos, 2 meses e 20 dias em regime inicial fechado, além do pagamento de 53 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e art. 158, §3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada, considerando a alegação de uso de simulacro e a ausência de apreensão e perícia do artefato; (ii) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, e (iii) se o réu teve participação de menor importância no crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento judicial das vítimas é meio de prova idôneo para comprovar o emprego de arma de fogo por parte do apelante, o que afasta a possibilidade de exclusão da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP.

4. É ônus do réu comprovar a ausência de potencial lesivo da arma, o que não ocorreu no caso em análise. A mera alegação de uso de simulacro, sem qualquer outra prova, não afasta a incidência da majorante.

5. A basilar deve ser mantida nos moldes da sentença condenatória, porquanto ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, que foi estabelecida acima do mínimo legal mediante negativação adequada das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime.

6. A participação de menor importância não se aplica ao caso, visto que o réu, na função de motorista, teve papel fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, propiciando a fuga dos comparsas.

7. Sem embargo, considerando o erro material da sentença no tocante ao cálculo aritmético, impõe-se a readequação oficiosa da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com readequação oficiosa da pena definitiva.

Tese de julgamento:
“1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa. 2. A incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde da apreensão e perícia da arma, quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova. 3. Descabe neutralizar vetoriais adequadamente negativadas em sentença condenatória, aspecto que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Aquele que exerce a função de motorista, propiciando a fuga dos comparsas após a subtração dos bens, não pode ser beneficiado pela causa de diminuição de pena da participação de menor importância, em razão da relevância de sua conduta para o êxito da empreitada criminosa”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º, 156, 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e 158, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.04.2018; STJ, AgRg no HC n. 788.681/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 720.951/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; TJDFT, ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.08.2023; TJAM, ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2018; Súmula n. 14/TJPA; Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com a readequação oficiosa da pena definitiva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luciano Low de Sousa apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 18 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 53 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e art. 158, §3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal (ID 18032759).

Em razões recursais, o apelante postula pelo afastamento da majorante do uso de arma de fogo, argumentado que o artefato utilizado era um simulacro, o qual não foi apreendido. Além disso, requer a redução da basilar ao patamar mínimo, mediante neutralização da circunstância judicial da culpabilidade. Por fim, postula pelo reconhecimento da atenuante da confissão e a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, com a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal (ID 18032773).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 18032775), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19958372).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente o apelante pugna pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não houve apreensão do artefato e, por conseguinte, a comprovação do uso.

Sem embargo, clarifico que, na espécie, restou comprovada a prática do delito de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, sendo legítima a aplicação da causa de aumento de pena reconhecida na sentença condenatória, de modo que não subsiste o pleito defensivo de exclusão da majorante formulado em favor do recorrente. Confira-se, a esse respeito, trechos dos depoimentos das vítimas constantes na sentença objurgada, transcrita no essencial:

A vítima Emanoele da Silva Pires relatou:

“Que teve um encontro com suas amigas no dia em comento, quando trafegava pela Rua Antônio Barreto, por volta de 18:40h, ao chegar na esquina da via citada com a Avenida Generalíssimo Deodoro percebeu a movimentação de dois homens em direção a ela
. Na sequência, eles se dirigiram até o carro em que a ofendida estava e anunciaram o assalto, ambos portando armas de fogo, batendo nos vidros do automóvel até que conseguiram encontrar no carro.
A declarante e suas amigas disseram que sairiam, porém os assaltantes não permitiram e falaram que elas iriam “passear” com eles. O acusado assumiu a condução do veículo, enquanto seu comparsa, que ficou no banco traseiro, passou a revistar a bolsa das vítimas e subtrair pertences, até que encontrou o cartão bancário de Márcia. Ele logo perguntou onde seria a agência mais próxima e questionou quanto poderia ser sacado, tendo Márcia informado que seria por volta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que tentaria sacar o valor. A declarante apontou que havia uma agência, no bairro da Pedreira e, então, os infratores mudaram o percurso, se dirigindo à referida agência. No local, o comparsa do denunciado entrou no banco com Márcia, enquanto o acusado passou a revistar novamente o carro até que encontrou o celular da declarante e perguntou de quem era, ameaçando de morte as vítimas, tendo a declarante informado que era seu, fornecendo a senha de desbloqueio. Quando Márcia e o outro infrator retornaram, ele apontou que conseguiram sacar apenas R$- 1.500,00 (mil e quinhentos reais), entretanto foram subtraídos, na realidade, cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, ressaltou que ficaram mais de duas horas com a liberdade restrita pelos assaltantes e que foram deixadas próximo à Seccional Urbana da Pedreira, visto que os criminosos subtraíram o carro. Posteriormente, seguiram à Seccional Urbana de São Brás, porém, no trajeto, o marido de uma de suas amigas comunicou o local em que o carro havia sido abandonado. Por fim, ressaltou ter reconhecido o acusado por intermédio de fotografia, em sede policial”.

A vítima Márcia Figueiredo Meira relatou:

“Que estava na companhia das demais vítimas após uma Confraternização, e que pegou uma carona com Cláudia, tendo Emanoele sentado à frente e ela no banco de trás. Quando Cláudia parou na esquina da Rua Antônio Barreto com a Avenida Generalíssimo Deodoro percebeu que ocorreria o assalto.
Logo a declarante foi surpreendida por um homem pressionando um revólver em sua costela. A ofendida explicou que o assaltante apontava a arma para Cláudia, para que ela destravasse as portas do carro
. Assim que ela o fez, um dos criminosos rapidamente entrou, enquanto o outro empurrou Cláudia para o colo de Emanoele e assumiu a condução do carro. A partir deste momento, os autores do fato passaram a trafegar com as vítimas, enquanto subtraíam pertences. A declarante afirma que foram levadas joias, a carteira e o celular. Em dado momento, os infratores passaram a questionar quem possuía dinheiro, sempre mediante ameaças. A depoente tentou acalmar a todos, afirmando que seriam libertadas após cumprirem tudo o que os assaltantes pediam, tendo eles confirmado. Ela apontou que havia valores em sua conta, sendo todas conduzidas à agência do Banco do Brasil, situada no bairro da Pedreira. Ao chegar na dita agência, desembarcou do veículo com um dos assaltantes, que a todo momento pressionava o revólver contra seu corpo, e se dirigiu ao terminal de autoatendimento. Pelo nervosismo, a vítima não se lembrava do número de sua conta, chegando a relatar ao infrator, porém ele a ameaçou de morte e ela então pediu seu celular para poder ver o número em um comprovante, até que conseguiu sacar R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), ocasião em que o assaltante informou que ela deveria dizer que havia conseguido retirar somente R$ 500,00 (quinhentos reais), pois iria repassar ao comparsa apenas R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e, caso ela não o fizesse, uma das três vítimas iria ser morta. Assim, após retornarem e entrarem no automóvel, a aqui prejudicada pediu que todas fossem libertadas, ocasião em que o acusado e seu comparsa negaram e afirmaram que ainda havia outras coisas a serem feitas. Posteriormente, ficaram rodando pela cidade até que foram libertadas em uma rua escura, quando então pediram auxílio a um casal que estava em uma banca de cachorro quente e as deixou na Seccional Urbana da Pedreira, contudo, foram informadas que não havia expediente no local, então, Cláudia ligou para um primo, que as conduziu à Seccional Urbana de São Brás, onde realizaram os procedimentos de praxe”.

A vítima Cláudia Jossiane Rodrigues Pires Teixeira Pinto afirmou:

“Que por volta de 19:00h, estava parada no semáforo da esquina da Rua Antônio Barreto com a Avenida Generalíssimo Deodoro. Os assaltantes saíram por detrás de uma árvore, pelo lado direito, e ficaram observando vários carros, até que pararam no seu.
Ato contínuo, um dos infratores se postou em frente ao automóvel, com a arma em punho, ordenando que a vítima abrisse a porta, enquanto o outro foi à porta traseira e ficou batendo no vidro para que fosse aberta.
Ante a situação, a declarante destravou as portas, entretanto um dos criminosos não conseguiu encontrar a maçaneta, tendo o outro ordenado que a porta fosse aberta. Enfim, o homem que estava na parte de trás entrou no carro e o acusado entrou pela parte da frente, assumindo a condução do veículo, tendo ela sido colocada no colo de sua amiga, no entanto, logo foi obrigada a se mover para o banco de trás, pois o increpado dizia que ela estava chamando muita atenção sentada no colo de Emanoele. Nesse ínterim, o assaltante que estava no banco traseiro vistoriava e retirava os pertences de Márcia. A vítima apontou, também, que os autores do fato exigiam os celulares a todo momento, e que Márcia logo entregou o seu, ressaltando que o denunciado conduzia o carro de forma irresponsável, quase atropelando uma pessoa na Avenida Pedro Miranda. Posteriormente, tomaram rumo à Ponte do Galo, causando temor nas vítimas, ocasião em que Márcia indagou o que eles queriam, oferecendo dinheiro e dizendo para que passassem no banco. Os criminosos desejavam ir a uma agência perto do Aeroporto, porém as ofendidas sugeriram que fossem na Pedreira. Ao chegarem no banco, Márcia e o outro assaltante desceram do carro, enquanto o acusado passou a revistar o veículo, encontrando o celular de Emanoele. O réu disse que continuaria procurando e, caso achasse outro celular, uma delas iria morrer. Posteriormente, Márcia e o outro assaltante retornaram, com a informação de que haviam conseguido sacar apenas mil reais, tendo o increpado retornado à condução do carro e dito que fossem a outros locais para retirar mais dinheiro, entretanto o comparsa do acusado disse que não era necessário, pois também haviam conseguido joias, e logo repartiu os valores, dando quinhentos reais ao réu. Por fim, após a indecisão de ambos, os infratores ordenaram que as vítimas saíssem do carro, subtraindo o veículo. Posteriormente, a declarante conseguiu uma carona até a Seccional Urbana da Pedreira, local em que conseguiu manter contato com o marido, que realizou o rastreamento do seu celular e encontrou o veículo roubado”. (ID 18032759 - Págs. 4/7, grifos nossos).

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso das vítimas, inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Além disso, segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), de maneira que inexiste margem para duvidar das declarações das vítimas, cujos depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Quanto à alegada utilização de simulacro, saliento que incumbe ao acusado demonstrar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, segundo exegese do art. 156 do CPP, isso porque “o poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência” (
AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.04.2018).

No ponto, clarifico que “a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo” (STJ,
AgRg no HC n. 788.681/SP
, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023), o que não ocorreu no caso em exame.

Ademais, “a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena” (STJ,
AgRg no HC n. 720.951/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022).

Assim, como a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a arma era um simulacro e não tinha potencial lesivo, não há que se falar em afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, notadamente diante da demonstração inequívoca, pela prova produzida em juízo, de que o recorrente, na companhia de outro elemento, praticou o crime de roubo com emprego de armas de fogo.

Do mesmo modo, não cabe reforma da pena-base.

Neste particular, verifica-se que o juízo sentenciante exasperou a basilar do crime de roubo majorado diante do desvalor das vetoriais referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, sob o seguinte fundamento:

“Culpabilidade altamente reprovável, sendo o delito premeditado e praticado com dolo intenso [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista ter sido cometido em concurso de agentes”. (ID 18032759, pág. 15)
.

Nota-se que a pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, diante da negativação das duas vetoriais em consonância com a jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base nas seguintes premissas:

a) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela
culpabilidade
do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal” (
AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 2.9.2024);

b) No que tange às
circunstâncias do crime
, observa-se que o magistrado utilizou-se do princípio da migração para negativar a vetorial, deslocando a causa de aumento relativa ao concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, expediente decisório chancelado pelo STJ, para quem “na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (
AgRg no REsp n. 1.961.709/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.05.2024).

Portanto, mantida as vetoriais negativadas, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Sob outro ângulo, inviável o reconhecimento da
participação de menor importância
e aplicação da causa de diminuição de pena

prevista no art. 29, § 1º, do CP, sob o argumento de que o réu apenas dirigiu o veículo.

Neste particular, a jurisprudência possui entendimento firme segundo o qual “o reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo”, assentando, ainda, que “não há que se falar em participação de menor importância que justifique a redução da pena prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal”, na hipótese em que “restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga de seus comparsas após a subtração dos bens, o que evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa”

(TJDFT,
ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.08.2023).

De igual modo, “não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa”, sendo certo que “inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa”

(TJAM,
ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2018).

Na hipótese dos autos, não há que se falar em participação de menor importância diante da comprovação de que o recorrente contribuiu de forma efetiva para o sucesso da empreitada criminosa ao conduzir o veículo no momento do assalto, o que evidencia a relevância do comportamento delituoso e a participação importante e necessária ao cometimento da infração penal, tendo o domínio funcional do fato uma vez que participou ativamente de todas as fases do crime, restando demonstrado pelos elementos probatórios contidos nos autos que o réu e seu comparsa agiram em comunhão de vontades e por meio de divisão de tarefas para a consecução do delito.

Em complemento, resta prejudicado o pedido de aplicação da atenuante da confissão, porquanto foi reconhecida na sentença (ID 18032759, pág. 16)

À vista dessas considerações, de rigor a manutenção da pena imposta ao recorrente, apenas com correção de erro material de cálculo aritmético, a seguir:

a) Pela prática do crime de roubo, a pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa. Na segunda fase, diante do reconhecimento da confissão, com redução de 6 meses e 5 dias-multa, a pena intermediária fica em 4 anos e 6 meses e 15 dias-multa. Na terceira fase, diante da elevação em 1/3 por conta da majorante da restrição da liberdade da vítima, a pena fica em 6 anos de reclusão e 20 dias-multa. E com a elevação em 2/3 em razão do uso de arma de fogo, fica a pena em 10 anos e 33 dias-multa.

b) Pela prática do crime de extorsão, permanece a pena fixada de 6 anos de reclusão e 20 dias-multa.

c) Pelo concurso material, unifico as penas, com readequação da reprimenda definitiva para 16 anos de reclusão e 53 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com readequação oficiosa da pena definitiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024